Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-69.2012.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000549-69.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (APELADO), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), ARI SILVESTRI - CPF: 094.156.450-91 (ADVOGADO), GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO COM A PARTE EM AUTOS DIVERSOS ENVOLVENDO A PRESENTE LIDE – ADIMPLIMENTO DO DÉBITO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO ENTRE AS PARTES, QUE NÃO ABRANGE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O executado, ora apelante, invoca que fez acordo em lide conexa, tendo sido homologado judicialmente. No entanto, este acordo não abrangeu as custas processuais e a verba honorária, que ora pretende excluir.

2. O acordo firmado em ação conexa que não abrange os honorários de advogados sucumbenciais, constituem verba autônoma e desvinculada do acordo celebrado entre as partes. Transação que não tem eficácia perante os Advogados, como se infere do disposto no art. 24 , § 4o, Lei 8.906 /94 e art. 844 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILDENIR PEREIRA FILHO em face da sentença proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, processo n. 549.69.2012.811.0046, Código n. 39534, promovida por CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, que assim restou decidida:

“VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Cnh Capital S/A em face de Ildenir Pereira Filho todos devidamente qualificados.

O executado em fls. 587/589 declarou que o acordo entabulado pelas partes foi integralmente cumprido, sendo a presente ação liquidada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução de titulo extrajudicial, na forma tragada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) conta(s) do executado. Levante—se a constrição judicial incidente sobre qualquer bem, se porventura assim estiver.

Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, com a respectiva baixa na Distribuição.

Sem custas.

P.I.C.” (ID 63364061)

O Apelante Ildenir Pereira, anotando desacerto da sentença de primeiro grau de jurisdição, somente no que tange a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, tendo em vista que no presente feito não comparta condenação de pagamento algum.

Afirma que a sentença merece reforma, em função do acordo firmado entre as partes em 01 de agosto de 2011, com requerimento de suspensão de todos os processos contra o executado, protocolizado na 3°. Vara Civil da Comarca de Várzea Grande-MT, com juntada ao processo n°. 18594.30.2010.811.0002 - Codigo 259278 em 06 de setembro de 2011.

Relata que o acordo firmado entre as partes, em 01 de agosto de 2011, no item 8, estabelece condições e garantia que as partes acordantes não poderão reclamar em juízo ou fora dele, qualquer alteração dos valores pagos ou a pagar, exceto em caso de inadimplência, em referencia aos contratos objeto do presente acordo.

Registra que no item 7 consta que as custas processuais despendidas até aquela data, no importe de R$ 92.491,51, (noventa e dois mil e quatrocentos e noventa e um real e cinquenta e um centavos) foram contabilizadas no saldo devedor do item “2” do presente acordo, mencionando apenas custas, mas pelo valor despendido e o combinado entre os acordantes, na época, confirmam que foram também honorários até aquele momento.

Por fim, anota que o acordo entabulado pelas partes foi integralmente cumprido, sendo a presente ação liquidada, estando as partes devidamente desoneradas de qualquer obrigação.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões (ID 63364067).

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como anotado no relatório, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela extinção da presente Execução de titulo extrajudicial, na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, em razão de terem sido satisfeitas todas as obrigações objeto dos presentes autos.

A ação originária deste recurso tratava-se de ação de busca e apreensão dos seguintes bens: 01 [uma]Plataforma de Grios de 30pés NH, Linha 74C, Série 3OFLARO0317; O1 [uma] Plataformade Grios de 30pés NH Linha 74C, Série 3OFLAR00384, em razão de Contrato de Cédula Rural Hipotecária, em 29.09.2005, no valor de R$89.l00,00, sob o n° 2005.0l9428/001, com garantia de alienação fiduciária.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram acordo na data de 01/08/2011, protocolado perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de no. 42/2011, oportunidade em que fora pleiteado a sua homologação e a suspensão das seguintes demandas até o seu integral cumprimento: 42/2011; 43/2011; 40/2011; 41/2011; 175/2011; 172/2011 e 168/2011.

De relevo notar que no processo n°. 18594.30.2010.811.0002 - Código 259278, onde as partes celebraram acordo, houve a homologação do acordo e suspensão do curso do processo até o seu integral cumprimento, anotando que as custas processuais e honorários advocatícios seriam na forma pactuada. Vejamos:

“Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco CNH Capital S/A em desfavor de Ildemir Pereira Filho, todos devidamente qualificado nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 456/460, e requereram a homologação da respectiva transação e a extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Ainda, observo que o requerido encontrava-se devidamente representado por advogado no momento da celebração do pacto, bem como verifico que o procurador da parte autora possui poderes para transigir.

A ação não versa sobre direito indisponível.

Assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 456/460 e, por conseguinte, suspendo o curso do processo até o seu integral cumprimento.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transcorrido o prazo convencionado (15/07/2015), determino seja intimado a credora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, sob pena de o silêncio valer como quitação.

P.I.C.

Às providências necessárias.” (grifei)

Ocorre que o presente feito de n. 40/2011, objeto do acordo, fora redistribuído para a Comarca de Comodoro/MT sob o n° 549-69.20l2.8ll.0046 (demanda originaria), e em seguida, fora sentenciado na data de 17/06/2014, sendo objeto de apelo, ocasião em que foi anulada a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para que o feito permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

Noticiado o cumprimento integral do acordo pelas partes (ID 63364059), o magistrado de piso julgou extinta a presente Execução de titulo extrajudicial, na forma dos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, originando o presente recurso de apelação.

Vê-se, pois, que a ação originária deste recurso é conexa aos autos de no. 42/2011, porém tal fato não é suficiente para presumir que o acordo entabulado naquela ação abrange as custas processuais e os honorários de advogados destes autos n. 549.69.20l2.811.0046, Código n°. 39534 (origem deste recurso), sobretudo por não haver especificação quanto a tal fato.

Ao contrário, nos termos do acordo firmado entre os litigantes menciona tão somente que as custas processuais despendidas até a data da realização do acordo foram contabilizadas no saldo devedor, conforme estabelecido na cláusula 7, do aludido acordo, senão vejamos:

“7- As CUSTAS PROCESSUAIS despendidas até a presente data no importe de RS 92.191,51 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), foram contabilizadas no saldo devedor do item "2" do presente temo.”

Por sua vez, apoia o apelante na CLAUSULA OITAVA.

‘8 - As partes acordam que em referência aos contratos objeto do presente acordo não poderão reclamar em juízo ou fora dele, qualquer alterar os valores pagos ou a pagar, exceto em case de inadimplemento conforme item "4" do presente termo.”

Tais cláusulas não servem para excluir eventual responsabilidade da parte requerida em relação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Friso que inexiste alusão no acordo no sentido de que este abrangeria as custas e os honorários de advogados sucumbenciais da ação originária deste recurso.

Importante registrar que, embora o legislador tenha buscado a inclusão de incentivos à composição entre as partes, a interpretação mais adequada do §3o do art. 90 é no sentido de que o referido dispositivo legal trata de custas remanescentes, e não das custas iniciais.

Em outras palavras, a dispensa do pagamento de custas, se refere aos emolumentos que, por ventura, sejam devidos após o acordo celebrado e homologado pelo magistrado.

De outro modo, eventual interpretação diversa conduziria à isenção total de custas em qualquer situação, o que, por certo, não é o espírito da lei.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Direito do consumidor. Prestação precária do serviço de energia elétrica. Acordo celebrado entre as partes. Sentença de homologação que afastou a aplicação do art. 90, §3o do CPC. Sustenta a apelante que o art. 90, §3o do CPC, no intuito de incentivar a composição, dispensou as partes do recolhimento das custas processuais remanescentes quando realizada antes da sentença. Não obstante o CPC/2015 tenha trazido diversos incentivos para a composição entre as partes, decerto que isenção integral e indiscriminada ao pagamento de custas processuais não foi uma delas. Quando da elaboração do art. 90, §3o, o legislador tinha em mente a regra geral do ordenamento, que é o do adiantamento das custas pelas partes a fim de proporcionar o andamento do feito. No caso concreto, o Autor é beneficiário de gratuidade de justiça, de maneira que não foi realizado qualquer recolhimento. A incidência literal do dispositivo em comento levaria a uma isenção integral, o que extrapolaria a intenção do legislador no incentivo da conciliação. Aplicação da regra do §2o do art. 90 do CPC. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO” (0004780-18.2018.8.19.0205 – Apelação- Rel. Des. DENISE NICOLL SIMÕES -Julgamento: 15/09/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Dessa feita, diante do teor do acordo homologado (ID 63364065), não há como se aferir se no montante acordado já estavam descontados custas processuais e os honorários sucumbenciais, sendo certo que estes, por força de lei e independente de qualquer declaração judicial, são devidos ao advogado da demanda, nos moldes do artigo 23 da Lei 8.906/94.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXCUÇÃO. CRÉDITO A EXECUTAR. ERROR IN PROCEDENDO. - Versa a causa sobre acordo celebrado pela parte autora supostamente dando quitação a ré pelo pagamento de honorários advocatícios. A questão não possui maiores controvérsias. - Da leitura do contrato nota-se que assiste razão ao patrono da Apelante quando afirma que o contrato de acordo não abrangeu os danos morais e o ônus sucumbencial. - Ainda que se pudesse cogitar de tal abrangência, a parte autora não poderia acordar quanto aos honorários sucumbenciais, eis que pertencentes ao advogado que patrocinou seus interesses. Note-se ainda, que o patrono não assinou o acordo, mas apenas a parte autora. - Verifica-se que há validade na celebração do acordo, mas deve-se afastar qualquer interpretação extensiva quanto a quitação abranger não só a obrigação de fazer, mas os honorários sucumbenciais. - Em fase de execução a prolação de sentença se dá ao término da execução, quando há quitação e não existe mais crédito a ser executado, o que não é a hipótese do presente. - A sentença a quo que homologou o acordo e extinguiu a execução deve ser anulada, eis que a execução deve prosseguir para satisfação do crédito do advogado, ocorrendo assim em erro in procedendo. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00518709620118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 29 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/07/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INOCORRENCIA DE DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FALHAS POSTERIORMENTE SANADA POR INTERMÉDIO DE ACORDO EM QUE O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO REPASSA VALORES DEPOSITADOS APÓS EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. REPRSENTAÇÃO DAS PARTES AO ÓRGÃO DE CLASSE QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ACORDO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ABRANGEU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO HAVENDO PANILHA CONTÁBIL NOS AUTOS A ENSEJAR SUA QUITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJRJ, Apel. n. 0034660-19.2013.8.19.0209, 11a Câmara Cível, Rel.: Cesar Felipe Cury, J.: 30/8/2017).

Ademais, de acordo com o artigo 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritamente, in verbis:

“Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.”

Deste modo, não está abrangido pelo acordo as custas e os honorários advocatícios, vez que não restou convencionado, como já ficou acima demonstrado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter inalterada a sentença objurgada. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 13% (treze por cento) sobre o valor dado a causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021